Tribunal: TJES
Processo: 5001086-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO BALBINO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001086-06.2025.8.08.0014

ORIGEM
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
SEBASTIAO BALBINO DE SOUZA

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de
Embargo de Declaração
opostos pelo recorrido em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão/contradição no decisum, uma vez que determinou ao embargante a devolução dos valores descontados de sua conta bancária.

2. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte embargante, motivo pelo qual onde
LÊ-SE:

(15). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para alterar: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado (e, por consectário lógico, exclui-se a autorização de compensação do valor vertido à parte autora por ocasião da contratação, no importe de R$ 1.420,00); b) CONDENAR o Recorrido a restituir em dobro ao Recorrente o montante de R$ 1.317,11, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros a contar da citação, sem prejuízo ainda de restituição de eventuais descontos ocorridos no curso da tramitação processual, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, especialmente no que se refere aos danos morais, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

LEIA-SE:

(15). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para alterar: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado (e, por consectário lógico, exclui-se a autorização de compensação do valor vertido à parte autora por ocasião da contratação, no importe de R$ 1.420,00); b) CONDENAR o Recorrente a restituir em dobro ao Recorrido o montante de R$ 1.317,11, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros a contar da citação, sem prejuízo ainda de restituição de eventuais descontos ocorridos no curso da tramitação processual, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, especialmente no que se refere aos danos morais, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

3. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a contradição apontada, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

4. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)